Tribunal: TJDFT
Processo: 0700502-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700502-57.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DANILLO DE OLIVEIRA SOUZA PACIENTE: ALESSANDER SOARES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALESSANDER SOARES DA SILVA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ilegal a decisão que determinou a unificação das penas impostas ao paciente no regime fechado (processo de execução n. 0018837-33.2016.8.07.0015). Informou o impetrante (Dr. Danillo de Oliveira Souza) que o paciente cumpria pena no regime aberto, quando foi distribuída uma nova execução penal, relativa a condenação oriunda da 2a Vara Criminal de Brasília, à pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 1 (onze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. O Ministério Público apresentou parecer pela unificação das reprimendas no regime semiaberto. A Defesa manifestou-se no mesmo sentido, apresentou proposta particular de emprego e requereu autorização para trabalho externo. A douta autoridade judiciária indicada como coatora, porém, unificou as penas no regime fechado, sob o argumento de que, à época em que foi distribuída a nova execução, a pena remanescente era superior a 8 (oito) anos de reclusão e, no dia 14-janeiro-2022, foi cumprido o mandado de prisão expedido. Afirmou que as penas somadas, na ocasião da decisão impugnada por meio da presente impetração (21-dezembro-2021), atingiam o total de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses aproximadamente. Argumentou que deveria ter sido considerada a quantidade de pena na data da entrega da prestação jurisdicional, e não na data da distribuição da execução. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que, com o trânsito em julgado definitivo de uma nova condenação imposta ao paciente, a douta autoridade judiciária indicada como coatora unificou as reprimendas no regime fechado, nos seguintes termos: Diante da nova condenação criminal {Mov. 200.1 IP (s) no164/2016}, SOMO as penas no regime FECHADO, tendo em vista que a pena remanescente era superior a 8 anos de reclusão à época da distribuição da nova execução. Fixo o marco para obtenção de benefícios no dia 21/4/2018 (última falta grave). Em razão da fixação do regime fechado para cumprimento da pena, deixo de determinar a análise da proposta de trabalho apresentada. Atualizem o relatório da situação processual executória. Expeça-se mandado de prisão. Comunique-se à DCPI e atualize-se o BNMP, se o caso. Consigno que no curso do cumprimento da pena em regime aberto o reeducando foi novamente preso em flagrante, aos 18/9/2021 Processo 0716644-52.2021.8.07.0007 - 3aVCrim de Taguatinga). (ID 31914185) Pois bem. Não se verifica urgência para o deferimento da liminar pleiteada, pois, ainda que se considere que o paciente deva permanecer no regime semiaberto, e não no fechado, como alegou a Defesa, a consequência imediata não seria a sua soltura, mas o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto. Ademais, é certo que a fruição de benefícios externos no regime semiaberto depende da análise das condições objetivas e subjetivas. Assim, o constrangimento não se revela de plano, de modo que deve ser realizada uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14 de janeiro de 2022. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator